Tribunal: STF
Processo: HC 77173
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CONCUSSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS.
PEDIDO PRINCIPAL: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA QUE SEJA
INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO POSTERIOMENTE À
SUA INTERPOSIÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO OU SUBSIDIÁRIO: NULIDADE DA
DECISÃO CONDENATÓRIA NA PARTE EM QUE FIXOU A REPRIMENDA, POR
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
CASSAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA EX-OFFÍCIO EM
VIRTUDE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, RECONHECENDO-
SE A LEGITIMIDADE DO DECRETO DE PRISÃO DO RÉU APÓS O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, AINDA QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU TENHA DETERMINADO NA
SENTENÇA QUE A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO SÓ SE DARIA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
1. Incidente de insanidade mental.
Inexistência de nulidade do processo-crime, pela não
instauração de incidente de insanidade mental (CPP, artigo 149,
caput), porque a questão só foi ventilada um ano após a interposição
do recurso de apelação. Precedentes.
Nada impede a instauração do incidente durante o
processamento da apelação, a requerimento ou ex-offício, desde que
ordenado pela autoridade judiciária competente em decisão
fundamentada. Precedentes.
O Juiz não está obrigado a determinar a realização do
exame médico em face de notícias de que o paciente estava submetido
a tratamento psiquiátrico à época dos fatos. Precedente.
Não cabe, em sede de habeas-corpus, reexaminar decisão
que indefere a realização de exame médico-legal, quando devidamente
fundamentada. Precedentes.
Quando a insanidade mental sobrevém à sentença
condenatória, o apenado deve ser internado em manicômio (artigo 682
do CPP), não sendo o caso de anulação do processo.
2. Nulidade da decisão condenatória na parte em que fixou
a reprimenda, por inobservância do critério trifásico de aplicação
da pena.
Pedido prejudicado, por perda superveniente do objeto, em
face do deferimento, em parte, do HC nº 76.552-SP, in DJU de
30.10.98.
3. Revisão de jurisprudência da Segunda Turma.
É legítimo o decreto de prisão do réu, pelo Tribunal a
quo, logo após o julgamento da apelação (CPP, artigo 594), ainda que
cabíveis recursos de índole extraordinária - especial e
extraordinário - os quais não têm efeito suspensivo (artigos 637 do
CPP e 27, § 2º, da Lei nº 8.038/90), e ainda que o Juiz tenha
disposto equivocadamente na sentença que o mandado de prisão só
seria expedido após o trânsito em julgado da decisão condenatória,
mesmo que o titular da ação penal não tenha recorrido desta parte da
sentença.
Volta ao entendimento anterior ao firmado no HC nº
75.753-SP, decidido por maioria em 11.11.97, e compatível com a
jurisprudência uniforme, unânime e reiterada da Primeira Turma.
Precedentes.
4. Habeas-corpus conhecido e indeferido quanto ao pedido
principal, julgado prejudicado quanto ao pedido sucessivo e cassada
a liminar concedida ex-offício, ressalvando-se a eficácia da ordem
concedida no HC nº 76.552-SP.